Tribunal: TJMT
Processo: 1001679-68.2021.8.11.0044
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001679-68.2021.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Desobediência]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[RONALDO ALVES DA SILVA - CPF: 050.549.201-61 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ENILSON ADELINO DANTAS - CPF: 875.807.304-30 (ASSISTENTE), WESLEY DE SOUZA PEREIRA - CPF: 034.334.501-37 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
CONDENAÇÃO PELOS CRIMES TIPIFICADOS NO ART. 33,
CAPUT,
DA LEI N.o 11.343/2006 E NO ART. 330 DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DEFENSIVO –
1)
PRETENDIDA
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO DE ENTORPECENTES
– VIABILIDADE – FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO QUANTO À DESTINAÇÃO MERCANTIL DO NARCÓTICO
– 2) PLEITO DE
ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA
– IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – RECUSA INJUSTIFICADA À ORDEM LEGAL EMANADA DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO CARACTERIZA A CONDUTA CRIMINOSA –
PRECEDENTES DO STJ
–
APELO PARCIALMENTE PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS AO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL
.

1.
No processo penal, a dúvida não pode militar em desfavor do acusado, visto que a condenação, como medida rigorosa e privativa de uma liberdade constitucionalmente assegurada (CF/88, art. 5o, XV, LIV, LV, LVII e LXI), requer a demonstração cabal da materialidade e autoria delitivas, pressupostos autorizadores da condenação.

1.1.
Assim, s
e da análise
do conjunto probatório existente nos autos, remanescerem dúvidas acerca da prática do crime de narcotráfico, porquanto apreendida em poder do agente diminuta quantidade de drogas, e não ressaindo incontestável, de outro lado, a vinculação com o comércio espúrio, de rigor a almejada
desclassificação do delito de tráfico de drogas para o crime previsto no artigo 28 da Lei n.o 11.343/06,
cujo julgamento é da competência do Juizado Especial Criminal;

2. Lado outro, comprovado que o agente ignorou ordem emanada de policiais militares no exercício de sua função e inexistindo causas de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, tal conduta tipifica o crime de desobediência. (Precedentes do STJ).

Apelo conhecido e parcialmente provido.

APELANTE

RONALDO ALVES DA SILVA

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
RONALDO ALVES DA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Paranatinga/MT, que nos autos da ação penal n.o 1001679-68.2021.8.11.0044 (PJe)
,
condenou-o
pelo cometimento, em concurso material, dos crimes previstos no
artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06
e
art. 330 do Código Penal
, à pena total de
05 (cinco) anos de reclusão e 15 (quinze) dias de detenção
, no
regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
510 (quinhentos e dez) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

Nas razões recursais
disponíveis nos documentos digitais de ID 113328037
, o apelante
pugna pel
a
desclassificação do delito de tráfico de drogas

para a conduta do art. 28,
caput
, da Lei no. 11343/2006
,
ao argumento de que não há prova nos autos do exercício da mercancia ilícita, demais disso, confessou a dependência química
.

Cumulativamente
,
req
uer a
absolvição do crime de desobediência
, por insuficiência de provas para sustentar o édito condenatório.

Em contrarrazões ao apelo do réu, o i.
Parquet
repele as teses defensivas e vindica o
desprovimento
do inconformismo por meio da petição de ID 113328043.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça,
por meio de parecer
encartado no ID 118641967,
subscrito pela d. Procuradora de Justiça, Dra
. Ana Cristina Bardusco Silva
, opinou pelo
parcial
provimento
do recurso do réu, apenas para desclassificar a conduta de tráfico de drogas para posse de drogas para consumo próprio.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n.o 80/1994.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
(ID 113328038)
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa
,
pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Narra a exordial acusatória que no dia
01 de junho de 2021
, por volta das 23h30min, em via pública, localizada na Rua Osmar Oliveira Guimarães, Bairro Bica D’Água, na cidade de Paranatinga-MT, o ora apelante
RONALDO ALVES DA SILVA
,
adquiriu, trouxe consigo, transportou, vendeu, ofereceu, entregou e forneceu ao consumo de terceiros
,
10 (dez) porções de maconha e 01 (um) pino de cocaína
, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Além disso,
desobedeceu
a ordem legal de funcionário público competente para executá-la.

Segundo narra a denúncia, no dia dos fatos, uma equipe da Polícia Militar realizava rondas pelo Bairro Jardim Santa Rita, quando visualizou indivíduos em atitudes suspeitas, tratando-se de três suspeitos que estavam em três motocicletas, os quais, ao avistarem a viatura policial, empreenderam fuga.

Apurou-se que a equipe policial já tinha informações de populares no sentido de que aquele bairro estava sendo utilizado para comercialização de entorpecentes, sendo que os criminosos se utilizavam de motocicletas para, em caso de serem avistados pela equipe policial, poderem empreender fuga, tomando rumos diferentes, e, assim, despistar os agentes de segurança pública.

Consta na peça inaugural que no fatídico dia, ao avistar os suspeitos, a guarnição da Polícia Militar deu ordem de parada, quais sejam sinais sonoros e luminosos, contudo, aqueles desobedeceram a ordem emanada e evadiram-se do local. Ato contínuo, a equipe policial passou a perseguir o denunciado e, após percorrer vários bairros em alta velocidade,
RONALDO
perdeu o controle da motocicleta, oportunidade em que os policiais conseguiram abordá-lo. E, durante a revista pessoal, foram localizadas as aludidas porções de maconha, um pino de cocaína e a quantia de R$100,00 (cem reais), além de um aparelho celular. [Denúncia, ID 113327961].

Por tais fatos, o apelante foi denunciado pelos delitos de tráfico de drogas e desobediência, sendo condenado após regular instrução criminal, contra o que se volta irresignado perante esta instância revisora, veiculando pretensão desclassificatória para o delito de posse de drogas para consumo pessoal e, cumulativamente, a absolvição do crime de desobediência.

Feitas estas breves digressões, passo à análise do mérito.

I –
DA PRETENDIDA
DESCLASSIFICAÇÃO DO NARCOTRÁFICO PARA O DELITO DE USO DE ENTORPECENTES:

Sustenta o apelante a ausência de provas contundentes de que sua conduta se subsome aos verbos nucleares discriminados no
caput
do art. 33 da Lei n.o 11.343/06, destacando, primordialmente, a não demonstração da finalidade mercantil das drogas com ele apreendidas e, de outro lado, a prova de que é usuário de tóxicos, a autorizar a desclassificação do delito de narcotráfico para aquele descrito no art. 28 da Lei n.o 11.343/06, com base no brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

A razão lhe assiste!

Examinando detalhadamente os autos, verifica-se que a
materialidade
está devidamente comprovada por meio do Auto de Apreensão (ID 113325985), do Exame Preliminar de Substâncias Entorpecentes (ID
113328019
) e do Laudo Pericial Definitivo no. 3.14.2021.77767-01 (ID 113328013), os quais atestaram
a apreensão de
12 (doze) porções de
maconha
, pesando ao todo 10,83g (dez gramas e oitenta e três centigramas)
e
01 porção de
cocaína,
com peso de

0,41g (quarenta e um centigramas).

No tocante à
autoria delitiva
,
os elementos probantes colhidos durante a persecução criminal
não
permitem atestar, indubitavelmente, o envolvimento do apelante com o tráfico de drogas, porquanto carentes de provas reais nesse sentido.

O réu
RONALDO ALVES DA SILVA
,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, negou veementemente o envolvimento com o comércio malsão, admitindo apenas ser usuário de drogas. Confirmou a propriedade dos entorpecentes apreendidos, contudo, afirmou que as porções eram para seu uso e estavam no seu bolso. Disse que labora como servente de pedreiro e tinha recebido o valor da diária, motivo pelo qual adquiriu cinquenta reais de substâncias proscritas no Bairro Santa Rita, com o indivíduo de nome Pedro. [Relatório de Mídias disponibilizado na Ação Penal no. 1001679-68.2021.8.11.0064 – Pje – Primeiro Grau].

Por sua vez, perante a autoridade judiciária, os policiais militares,
Enilson Dantas
e
Wesley Pereira
discorreram que, na data dos fatos, a equipe policial estava realizando rondas pelo Bairro Santa Rita, quando avistaram três motocicletas, cujos condutores empregaram fuga quando visualizaram a guarnição policial, momento em que o ora acusado arremessou um capacete em direção à viatura. Disseram que saíram ao encalço do réu, ocasião em que emitiram sinais sonoros e luminosos e, durante a perseguição, passaram por vários bairros e, no retorno, o apelante bateu contra um muro, saiu correndo em direção ao matagal e foi abordado pela equipe. Durante a revista foram localizados porções de drogas, dinheiro e um aparelho celular danificado. Por fim, asseveraram que já haviam abordado o acusado por outras infrações, distintas do narcotráfico.
[Relatório de Mídias disponibilizado na Ação Penal no. 1001679-68.2021.8.11.0064 – Pje – Primeiro Grau].

Dessume-se, portanto, da prova judicializada, a versão do réu em juízo, no sentido de que é apenas usuário de drogas e que as porções apreendidas no seu bolso eram destinadas para seu consumo.

De outro turno, subsistem os depoimentos dos policiais militares que diligenciaram na ocorrência, os quais pontuaram que visualizaram três indivíduos em três motocicletas em atitudes suspeitas, os quais empreenderam fuga quando avistaram a guarnição. Neste ínterim,
RONALDO
arremessou o capacete em direção à viatura, motivo pelo qual saíram em sua perseguição, culminando na localização das porções de drogas. Os agentes de segurança pública pontuaram que o acusado havia sido conduzido à delegacia durante a pandemia por aglomeração, quando havia decreto proibitivo e em outra ocasião por direção perigosa.

Pois bem. Não se ignora a angustiante dificuldade de se estabelecer, em determinados casos, uma distinção minimamente segura entre os delitos de tráfico e o de uso de entorpecentes, sobretudo pela possibilidade de enquadramento de uma mesma conduta em verbos-nucleares presentes em ambos os tipos penais.

Nessas hipóteses, a análise da destinação do entorpecente encontrado em poder do agente delitivo deve ser feita de acordo com a natureza e a quantidade da substância, o local e as condições em que se desenvolveram a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente. Ou seja, não há solução apriorística ou critério rígido, devendo o julgador alcançar a tipificação adequada após um prudente juízo de ponderação que envolva todas as circunstâncias presentes em cada situação submetida à sua apreciação.

Não se ignora também que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, detêm presunção de veracidade e devem prevalecer sobre a negativa de autoria quando esta esteja isolada nos autos, desde que suas assertivas se mostrem em perficiente sintonia com o restante do conjunto probatório.

Entretanto, no caso em exame, a tese do réu de que é apenas usuário de drogas encontra-se em harmonia com as próprias circunstâncias da prisão e a diminuta quantidade de maconha e cocaína apreendida; além de se coadunar com os depoimentos judiciais dos agentes da segurança pública, os quais admitiram que apreenderam substâncias ilícitas e dinheiro após perseguição policial em via pública, sendo que o acusado
não
era conhecido pela equipe policial por envolvimento com o narcotráfico, muito menos integrante de organização criminosa.

Sendo assim, por mais que seja cediço que o crime de tráfico de drogas, tratando-se de uma atividade clandestina, prescinde de prova da efetiva comercialização do estupefaciente, aperfeiçoando-se com a prática de quaisquer das condutas nucleares previstas no
caput
do art. 33 da Lei n.o 11.343/06, não se pode simplesmente presumir que os entorpecentes apreendidos na posse do recorrente destinavam-se à mercancia ilícita.

Não se olvida, ademais, que o convencimento da ocorrência do tráfico ilícito de drogas possa ser formado com parâmetro em um conjunto de indícios e circunstâncias que cercam os agentes, desde que suficientes e harmônicos, sobretudo diante da manifesta dificuldade de se flagrar alguém no ato da comercialização propriamente dita, bem como de se obter de terceiros a certeira imputação da narcotraficância atribuída a outrem.

Entretanto, para a prolação de um édito condenatório pelo crime de tráfico de drogas, mister o respaldo em provas firmes e contundentes n
o sentido de demonstrar a destinação mercantil do entorpecente, mesmo porque, havendo dúvida sobre a finalidade da substância ilícita, impõe-se a desclassificação por força do aforismo
in dubio pro reo
.

Não se ignora a probabilidade da prática do delito de narcotráfico pelo apelante, tendo em vista as manobras comumente realizadas por aqueles envolvidos com tal prática criminosa para se furtarem à ação punitiva estatal. Todavia, não há como não reconhecer a evidente anemia probatória dos autos, que reúne meros indícios de que estivesse o réu traficando drogas, não corroborados pelos elementos de convicção colhidos sob o crivo do contraditório.

Aliás, como bem destacou a i. Procuradoria de Justiça,
“não se verifica a existência de elementos aptos a indicar que os entorpecentes aprendidos na posse do Apelante se destinavam à comercialização, bem como não há provas seguras de que estivesse traficando. Ainda que fracionados, a quantia apreendida não poder ser considerada expressiva (13 porções, totalizando pouco mais de 11 gramas de maconha e cocaína), assim como o dinheiro apreendido não é em grande quantidade, ainda que em notas fracionadas. Ademais,
o Apelante foi encontrado em via pública e não em local que fosse conhecido como boca de fumo, bem como não há nenhuma notícia de que estivesse sendo investigado pela comercialização de entorpecentes
. Dos depoimentos colhidos nos autos, observa-se que o APELANTE sustenta que a droga encontrada se destinava ao seu consumo, para o qual teria adquirido uma pequena quantidade. Trata-se de versão com certa verossimilhança,
sobre a qual a acusação não logrou em apresentar provas que a refutem de forma concreta a calcar édito condenatório por tráfico
. Têm-se somente a apreensão das substâncias já mencionadas. Nada mais. Assim, imperioso reconhecer a ausência de provas da mercancia (...)”.
(ID 118641967 – Pág. 7).

Assim, muito embora tenha sido apreendida quantidade de droga durante a operação policial –, essa evidência não é suficiente para lastrear a condenação pelo crime do art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006, sendo
de rigor a pretendida desclassificação para o tipo previsto no artigo 28 do mesmo diploma normativo.

A propósito, colaciono julgado esta eg. Câmara em caso idêntico aos autos,
in verbis
:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA E MUNIÇÕES –
CONDENAÇÃO DE APENAS UM ACUSADOS POR INCURSO NAS DUAS CONDUTAS E DESCLASSIFICAÇÃO EM RELAÇÃO AOS OUTROS DOIS ACUSADOS
– 1.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ALMEJADA CONDENAÇÃO DE UM ACUSADO PELO COMÉRCIO DE DROGAS – DESCABIMENTO – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA TRAFICÂNCIA – CONDIÇÃO DE USUÁRIO CONFESSADA – APREENSÃO DE BITUCAS PARCIALMENTE CONSUMIDAS E DE PEQUENA QUANTIDADE DE COCAÍNA
– 1.1.
RECURSO DA DEFESA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO FORMULADA PELO ÚNICO ACUSADO CONDENADO PELO COMÉRCIO MALSÃO – PROCEDÊNCIA PARCIAL – POLICIAIS MILITARES QUE AFIRMARAM TEREM RECEBIDO RECLAMAÇÕES DA VIZINHANÇA QUANTO USO DE MACONHA E ODOR CARACTERÍSTICO PROVENIENTE DA RESIDÊNCIA EM QUE OCORREU A APREENSÃO – PROVAS INSUFICIENTES PARA DEMONSTRAR COM SEGURANÇA A PRÁTICA DA TRAFICÂNCIA – APLICAÇÃO DO AFORISMO JURÍDICO IN DUBIO PRO REO – CRIME DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO – REMESSA AO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL
– 2. (...) – 3. DESPROVIMENTO DO APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E PROVIMENTO PARCIAL DO APELO DEFENSIVO. 1.
Em virtude da severidade com a qual o tráfico de drogas é punido, dada sua natureza equiparada à dos crimes hediondos, a condenação por esse delito deve estar respaldada na plena certeza quanto a sua perpetração, com base em provas contundentes e incontroversas
. 1.1.
Assim, considerando a apreensão de drogas em poder do apelante e corréus; e inexistindo elementos probatórios suficientes para demonstrar a traficância, no entanto, demonstrada a condição de usuários de entorpecentes, faz-se imperiosa a desclassificação das condutas para aquela tipificada no art. 28 da Lei Antidrogas, em atenção ao aforismo in dubio pro reo
.
Por conseguinte, em decorrência da mencionada desclassificação, devem estes autos ser remetidos ao Juizado Especial Criminal da unidade judiciária em referência, conforme determina o art. 383, § 2o do Código de Processo Penal, por se tratar de infração penal de menor potencial ofensivo
. 2. (...). 3. Desprovimento do apelo do Ministério Público e provimento parcial do apelo defensivo”.
(N.U 0003407-14.2017.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2021, Publicado no DJE 14/05/2021) – destaquei.

Destarte, provejo o apelo defensivo para desclassificar a conduta atribuída ao réu
RONALDO ALVES DA SILVA
para
o crime do art. 28 da Lei n.o 11.343/2006, cujo julgamento é da
competência do Juizado Especial Criminal
, nos termos do §2.o do art. 383 do Código de Processo Penal, a tornar imperativa a
remessa dos autos eletrônicos ao juízo competente, para aplicação das medidas despenalizadoras cabíveis.

II – DO PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE DESOBEDIÊNCIA
POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS:

Pretende a Defesa do apelante a absolvição quanto ao delito de desobediência, alegando ausência de comprovação da autoria. Todavia, sem razão, uma vez que a materialidade e a autoria delitiva estão fartamente comprovadas.

A
materialidade

encontra-se positivada pelo
Auto de Apreensão (ID 113325985), Boletim de Ocorrência (ID 113225987), e pela prova oral acostada ao processo.

No que pertine à
autoria
, verifica-se que é incontroverso nos autos que o apelante, ao visualizar a guarnição policial, empreendeu fuga e, quando estava sendo acompanhado pela viatura, enquanto estava na condução da motocicleta, não atendeu a ordem de parada emanada dos policiais, mesmo após acionarem o sinal sonoro e luminoso, sendo que no seu interrogatório judicial o apelante admitiu que não atendeu a ordem de parada em razão de estar na posse de substâncias ilícitas.

Dessa forma, a recusa injustificada do réu em cumprir ordem legal emanada de funcionário público caracteriza o delito de desobediência.

Ao que se infere, a ordem legal foi bastante clara, consoante os depoimentos judiciais dos agentes de segurança pública
Edilson Dantas
e
Wesley Pereira
, os quais utilizaram sinais sonoros e luminosos para que o suspeito parasse sua motocicleta, o que não foi atendido pelo ora recorrente, devendo ser mantida a condenação de
RONALDO ALVES DA SILVA
pelo crime em exame.

Ademais, acerca da idoneidade dos testemunhos de policiais como meio de prova, é oportuno destacar que tais depoimentos não podem ser desprestigiados, ainda mais quando se mostram em sintonia com o restante do conjunto probatório e quando
não evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustificadamente o acusado
, com escopo de conferir legalidade às suas atuações profissionais, como é o caso discutido nestes autos.

Sobre o assunto, a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
(Enunciado Orientativo n.o 8, IUJ n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017; destaques apostos).

Acerca do tema em questão, não desconheço que em decisões anteriores compactuava com o entendimento de que mesmo que o agente desobedecesse à ordem de parada emanada pelos policiais, aquela desconsideração do comando teria sido levada a cabo tão somente para preservar a sua liberdade,
destituída do dolo específico de não obedecer ao comando dos policiais militares, não configurando assim o crime de desobediência previsto no art. 330 do Código Penal.

No entanto
, o entendimento jurisprudencial sofreu alterações acerca do delito de desobediência e a atual jurisprudência do eg. Superior Tribunal de Justiça
orienta no sentido de que esta conduta criminosa se configura quando houver o descumprimento de ordem de parada emitida por agente de segurança pública, na circunstância de atividade de policiamento ostensivo da Polícia, em razão de suspeitas de práticas ilícitas
, como no caso em análise.

A propósito:

“PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. ART. 330 DO CÓDIGO PENAL. ORDEM LEGAL DE PARADA EMANADA NO CONTEXTO DE ATIVIDADE OSTENSIVA DE SEGURANÇA PÚBLICA. TIPICIDADE DA CONDUTA. SUPOSTO EXERCÍCIO DO DIREITO DE AUTODEFESA E DE NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INVOCAÇÃO PARA A PRÁTICA DE DELITOS.
ALEGADA CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (...)

3.
Ficou decidido, portanto, que a desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, para a prevenção e repressão de crimes, constitui conduta penalmente típica, prevista no art. 330 do Código Penal Brasileiro.
(...) (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.275.606/RJ, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/9/2018, DJe 11/10/2018). (...)”
(STJ. (EDcl no REsp 1859933/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 27/04/2022, DJe 03/05/2022) – Destaquei.

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DESOBEDIÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. ÓBICE AO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL(...). 3.
Nos moldes da jurisprudência desta Corte, "é típica a conduta de desobedecer a ordem de parada emanada de agentes policiais no desempenho de atividade ostensiva de policiamento, configurando o delito do art. 330, do Código Penal" (AgRg no HC 643.377/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 5/10/2021, DJe 8/10/2021)
. 4. Agravo regimental desprovido.”
(STJ – AgRg no HC 696.333/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021) – Destaquei.

Dessa forma, não há dúvidas quanto à efetiva ordem de parada dada pelos policiais militares no exercício de suas funções, máxime diante da suspeita da prática de ilícitos nem quanto ao seu descumprimento pelo ora recorrente.

Logo, em fiel observância aos recentes julgados do eg. Superior Tribunal de Justiça, mantenho a condenação de
RONALDO ALVES DA SILVA
pelo crime de desobediência, preservando na íntegra a reprimenda imposta na r. sentença no mínimo legal.

III – CONCLUSÃO

Pelo exposto, em
consonância com o parecer ministerial
, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal pelo réu
RONALDO ALVES DA SILVA

em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Paranatinga/MT nos autos da ação penal n.o 1001679-68.2021.8.11.0044 (PJe)
, apenas para
desclassificar

a imputação
do crime de tráfico de drogas para aquele inserto no
artigo 28 da Lei n.o 11.343/2006
, com determinação de remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal para aplicação das medidas despenalizadoras cabíveis, mantendo, no mais, a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2022